Tribunal: STF
Processo: HC 224230
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Gabriela Jandira Borca Vieira. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi presa preventivamente em razão da prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei n. 12.850/2013), posse de artefato explosivo (art. 16, § 1º, III, da Lei 10.826/2003), tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi concedida pelo Ministro Relator para determinar que o Juízo de primeiro grau proceda à imediata avaliação da possibilidade da substituição da prisão preventiva da paciente por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V e 318-A, ambos do CPP e, em caso de indeferimento, avalie a adequação do presídio em que se encontra recolhida a paciente (Doc. 6).



    Em cumprimento à determinação do STJ, o Juízo de origem indeferiu o pedido de prisão domiciliar (Doc. 4).



    Contra essa decisão, impetrou-se novo writ perante o Tribunal local, que resultou no indeferimento do pedido de liminar, nos termos seguintes (Doc. 5):



    […] Em acurada análise dos autos, verifica-se que a paciente, supostamente, integra a organização criminosa denominada Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção com intensa atuação no Estado de Santa Catarina e na Serra Catarinense, com associação à facção Comando Vermelho do Estado do Rio de Janeiro (CV) e à Família do Norte dos Estados do Maranhão e do Amazonas (FDN). 



    Para além disso, a inteligência policial localizou com o grupo na qual a paciente integra, 124 unidades de dinamite que seriam utilizados, conforme investigação, em ataque à sede da Divisão de Investigação Criminal (DIC) em Lages. 



    Ainda, no mesmo local, restou apreendida urna expressiva quantidade de drogas, aproximadamente 9.000,00g (nove mil gramas) da erva conhecida popularmente como maconha e 1.665,00g (um mil seiscentos e sessenta e cinco gramas) da substância química cocaína. 



    No mais, também foram encontrados 1 (uma) balança SF 400 "tomate"; 1 (uma) balança MZS; 2 (duas) colheres com resquícios de drogas; 1 (uma) caixa de papelão e plásticos utilizados para embalar drogas, 1 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, modelo A225M, 1 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung; 1 (um) aparelho de telefone celular, marca Iphone, e 1 (um) veículo Hyundai/Sonata GLS, cor prata, também relacionado ao tráfico ilícito de drogas. 



    Como se não bastasse, a paciente também responde a outros processos criminais pelo crime de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico (autos n. 5023304-11.2022.8.24.0039, no qual a autoridade policial representou pela prisão temporária da paciente). 



    As investigações policiais também apontaram que a paciente exerce papel de liderança na referida organização criminosa. 



    Ainda, cumpre ressaltar pertinente passagem do decreto prisional: . "E, ainda pior, poderá (a paciente) expor o bebê que há de nascer nos riscos do labor delituoso. “



    Por derradeiro, registra se a existência de Oficio, juntado no evento 101 dos autos do pedido de prisão temporária n° 5023304-11.2022.8.24.0039, encaminhado pela unidade prisional na qual a paciente se encontra segregada, qual seja, o Presídio Regional Feminino de Chapecó, que informa que a unidade em questão possui, de fato, condições de custodiar mulheres na condição de gestante , uma vez que que dispõe de uma ala exclusiva para este fim, bem como setor de saúde com médicos e enfermeiros para o atendimento necessário. 



    Logo, constata se que a unidade prisional é adequada para o atendimento à paciente. 



    Verifica-se, pois, em sede de cognição sumária, que a decretação da segregação cautelar encontra-se embasada em elementos probatórios contidos nos autos e em permissivos compreendidos na legislação pátria, os quais foram expressamente citados pela decisão combatida e cuja aplicabilidade ao caso concreto foi fundamentada pela autoridade coatora. 



    Destarte, "mostra-se plenamente fundamentada a decisão de decretação de prisão preventiva quando alicerçada na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, e presentes elementos que indiquem a necessidade de garantir a ordem pública." (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 4016486- 22.2018.8.24.0000, da Capital, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 26-07-2018). 



    Desse modo, não vislumbro, por ora, manifesta ilegalidade apta a autorizar a almejada concessão liminar da ordem, sendo prudente analisar o mérito da questão após a manifestação do Ministério Público. 



    Ante o exposto, INDEFIRO a liminar almejada. 



    Nesta ação, a defesa reitera a alegação de que a paciente faz jus à prisão domiciliar. Aduz, em suma: (a) ante a demora na análise dos pedidos, a gestação de Gabriela chegou ao fim no dia 09/01/2023, com o nascimento de Gabriel Felipe Vieira; e (b) Trata-se de um direito da própria criança, para além de um direito de sua genitora lactante. Ainda mais no presente caso, em virtude de se tratar de um bebê de apenas nove dias de vida, que ainda está em fase de amamentação e necessita tão somente de sua mãe para sua sobrevivência. Requer, assim, a concessão de custódia domiciliar. 



    É o relatório. Decido.



    Conforme relatado, a presente impetração volta-se, em rigor, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que indeferiu o pedido de liminar formulado em Habeas Corpus. 



    Portanto, incognoscível o pedido. É que a autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente